Tribunal: TJES
Processo: 5003203-12.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003203-12.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ARTHUR TOMBASCO

COATOR: Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PLEITO DE INTERNAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da Audiência de Custódia de Vitória que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. O paciente foi preso pelo suposto cometimento dos delitos de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), ameaça (art. 147, § 1º, do Código Penal) e violação de domicílio (art. 150, § 1º, do Código Penal), praticados contra sua genitora. O impetrante sustenta que (i) o paciente é dependente químico e portador de debilidade mental, devendo ser internado em unidade de saúde em vez de permanecer preso; e (ii) não há elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva. Requer a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a concessão da ordem para confirmação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente encontra respaldo nos requisitos legais; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão pela internação em unidade de saúde, em razão de alegados transtornos psicológicos e dependência química.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva se justifica para garantir a ordem pública, diante do descumprimento reiterado de medidas protetivas impostas para resguardar a vítima, evidenciando a necessidade da segregação cautelar.

4. A existência de materialidade e indícios suficientes de autoria autoriza a decretação da prisão preventiva, especialmente quando há risco concreto à integridade da vítima, que teve sua residência invadida e sofreu ameaças pelo paciente.

5. O descumprimento das medidas protetivas demonstra a ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão, tornando imprescindível a manutenção da custódia para prevenir a reiteração criminosa.

6. As condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais para sua imposição.

7. A alegação de transtornos psicológicos e dependência química do paciente exige dilação probatória e deve ser analisada em incidente de insanidade mental, sendo inviável sua apreciação na via estreita do Habeas Corpus.

8. A prisão preventiva pode ser revista a qualquer tempo pelo Juízo de primeiro grau, conforme a evolução do caso e a eventual demonstração de circunstâncias que justifiquem sua revogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública quando há descumprimento reiterado de medidas protetivas e risco concreto à vítima.

2. A ineficácia de medidas cautelares diversas justifica a segregação cautelar para evitar a reiteração criminosa.

3. A alegação de transtorno psicológico e dependência química não pode ser analisada na via do Habeas Corpus sem laudo conclusivo, devendo ser discutida em incidente próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I e III; Lei nº 11.340/2006, arts. 22 e 24-A; CP, arts. 147, § 1º, 150, § 1º e 69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024; STJ, AgRg no REsp 1783398/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5003203-12.2025.8.08.0000

PACIENTE
: ARTHUR TOMBASCO

AUTORIDADE COATORA
:
JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VITÓRI
A

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de ARTHUR TOMBASCO contra suposto ato coator proferido pelo JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VITÓRIA, que, nos autos do processo nº 0000496-12.2025.8.08.0048, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

Sustenta o impetrante que
(i
)
o paciente é dependente químico e portador de debilidade da saúde mental, devendo ser aplicada cautelar diversa da prisão mediante internação do autuado em unidade de saúde adequada para seu tratamento; e
(ii)
não há nos autos elementos concretos que demonstrem que o acusado, se colocado em liberdade, oferecerá risco à integridade física e psicológica da vítima. Assim, pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para que seja confirmada a liminar.

Considerando a existência de pedido liminar com destacada urgência e, tendo em vista a minha ausência na data do recebimento deste
habeas corpus
neste gabinete, conforme Ato Especial nº 612/2024, publicado no DJ de 25.11.2024, os autos foram remetidos ao substituto legal, na data de 06.03.2025, às 13h15, com o fito de evitar possível prejuízo ao jurisdicionado (ID 12487762).

Na data de 10.03.2025, o substituto legal, Eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, aos 10.03.2025, às 17h20, determinou o retorno dos autos ao meu gabinete, sem analisar o pedido liminar (ID 12540075).

O impetrante foi intimado para juntar aos autos o ato coator impugnado, tendo cumprido o determinado ao ID 12920020.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada ao ID 12935274.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, porquanto os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 12971195, pela denegação da ordem.

Pois bem.

Após reexaminar os autos e as razões que embasam o pedido de revogação da prisão preventiva, verifica-se que a ordem deve ser denegada.

Na hipótese, no dia 29.01.2025 (ID 62174507 dos autos nº 5002957-66.2025.8.08.0048), foram deferidas medidas protetivas em favor de Jeani Luci Silva Tombasco, genitora do paciente, veja-se:

[...] A Autoridade Policial apresentou um Pedido Cautelar de Medida Protetiva em favor de JEANI LUCI DA SILVA TOMBASCO.

Em síntese, relata a Autoridade Policial que a pessoa de JEANI LUCI DA SILVA TOMBASCO é mãe de ARTHUR TOMBASCO, relata ainda que no dia 28/01/2025, ocorreu sérios desentendimentos entre ambos, onde o requerido vem constantemente invadindo o domicílio da requerente.

É o sucinto Relatório.

Para tanto, a Lei 11.340/2006 editada com amparo no § 8º, do art. 226 da Constituição Federal tem como finalidade de coibir e prevenir situações de violência doméstica, vejamos:

Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

Partindo destas premissas, foi editado dentro da norma acima, medidas para evitar que fatos como estes não ocorram e não voltem a ocorrer. Vale destacar que as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006, possuem caráter autônomo e natureza satisfativa e, por isso, sua concessão não se acha vinculada à existência de processo-crime contra o agressor (STJ. AgRg no REsp 1783398/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 16/04/2019).

No presente caso, diante dos relatos apontados no presente procedimento, tenho pela aplicabilidade de tal instituto, visto que diante dos documentos colacionados aos autos, constato que o requerido está reiteradamente praticando atos denominados como de violência doméstica.

Isto é nitidamente percebido com as declarações da vítima prestadas perante a Autoridade Policial.

A integridade física da vítima, seja psicológica ou física, precisa ser garantida, isto para que atos desta natureza não voltem a ocorrer. As medidas mais adequadas para o caso, são as de proibição de aproximação da vítima e proibição de comparecimento na residência da vítima, visto a comprovação da reiterada conduta indevida por parte do requerido.

[...]

Neste prisma de análise, a medida além de ser imperiosa, se faz necessária em virtude da notícia de reiterada conduta praticado pelo requerido.

Isto Posto, DEFIRO a representação apresentada pela Autoridade Policial com base no art. 22, II e III, alíneas a, c, da Lei 11.340/06, e estabeleço as seguintes medidas abaixo como forma de prevenir que novos episódios desta natureza não voltam a ocorrer:

1) FICA PROIBIDA a pessoa do requerido de se aproximar da vítima e da residência onde esta reside pela distância mínima de 200 (duzentos) metros. Caso residam na mesma casa, o afastamento do lar deve ocorrer obrigatoriamente;

2) PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR os locais onde a vítima já se encontrar;

3) FICA PROIBIDO o requerido de manter qualquer contato, ainda que seja telefônico ou mesmo de forma virtual com a vítima;

4) OFICIE-SE a Polícia Militar para a inclusão da vítima no Programa Patrulha Maria da Penha. Sirva a presente decisão como Mandado.

5) EXPEÇAM-SE os respectivos Mandados para ciência das partes (requerido e vítima), os quais deverão ser cumpridos pelo Oficial de Justiça da área em 48 horas, conforme estabelecido pela Resolução nº 346/2020 do Conselho Nacional de Justiça; [...]

Todavia, conforme boletim unificado (ID 12485222), o paciente foi preso em flagrante no dia 18.02.2025 pelo suposto cometimento dos delitos tipificados nos artigos 24-A da Lei nº 11.340/2006 e 147, § 1º, do Código Penal, porquanto teria descumprido a medida protetiva deferida em favor de sua genitora, além de tê-la ameaçado.

Por tais fatos, foi denunciado como incurso no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, no art. 147, §1º e no art. 150, § 1º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, c/c o art. 61, II, “f”, todos do Código Penal, veja-se:

[...] No dia 18 de fevereiro de 2025, na rua Guaracy, nº 850, bairro Jardim Atlântico, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, descumpriu decisão judicial, que deferiu Medidas Protetivas de Urgência em favor de sua genitora, Jeane Luci Silva Tombasco.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, de forma livre e voluntária, no âmbito das relações familiares, o Denunciado entrou na residência da genitora contra a vontade dela, bem como a ameaçou, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

Denota-se do procedimento investigativo que o Denunciado é filho da vítima. O relacionamento familiar é conturbado, marcado por episódios de violência doméstica perpetrados pelo Denunciado em face da genitora, agravados pelo uso abusivo substâncias entorpecentes, por parte dele.

Em razão de situação de violência doméstica anterior, a vítima requereu e lhe foram deferidas, Medidas Protetivas de Urgência (autos nº 5002957- 6.2025.8.08.0048), em desfavor do Denunciado. Dentre as determinações contidas na decisão judicial, consta o impedimento do Denunciado de se aproximar da genitora e o contato entre as partes.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, durante a madrugada, o Denunciado descumpriu a determinação judicial, comparecendo à casa da genitora. Lá estando, após pular o muro, ele adentrou a residência, sem autorização da vítima. Em seguida, dormiu em um dos cômodos.

Consta que a vítima, ao acordar, percebeu alguns objetos fora do lugar, momento em que avistou o Denunciado dormindo no quarto. Ela pediu que o mesmo deixasse a casa, mas não foi atendida, tendo ele permanecido durante todo o dia na residência.

Como se não bastasse, em dado momento, o Denunciado, ainda, ameaçou a genitora, dizendo que “iria arrombar a porta do quarto dela para pegar tudo que estivesse naquele local”, causando nela enorme temor.

Consigne-se, por fim, que, após acionamento, policiais militares compareceram ao local e, conduziram as partes à Unidade Policial Especializada, para registro dos fatos.

Assim agindo, o Denunciado praticou as condutas previstas no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, art. 147, §1º e art. 150, §1º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, c/c o art. 61, II, “f”, todos do Código Penal, nas circunstâncias da Lei nº 11.340/06, pelo que o Ministério Público requer, após recebida e autuada a presente denúncia, seja o Denunciado citado, devidamente processado, acolhendo-se, ao final, a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas reprimendas dos delitos acima capitulados. [...]

Em audiência de custódia realizada na data de 19.02.2025 (ID 12920021), a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, nos seguintes termos:

[...] Conforme consta no APFD, a vítima, que possui medida protetiva deferida em seu favor em face de seu filho ARTHUR, ora autuado, relatou que pela manhã percebeu que ARTHUR havia entrado na casa e estava no quarto dormindo. Foi relatado que a vítima afirmou que ARTHUR tirou a tranca do portão para facilitar sua ida e vinda sem ter que pular o muro sem sua autorização, além de tê-la ameaçado dizendo que iria arrombar a porta de seu quarto para pegar as coisas que ela guardava lá. A vítima se manifestou no sentido de que as medidas anteriormente deferidas sejam mantidas. Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. [...] a. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do f
umus comissi delicti
e do
periculum libertati
s a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que não vislumbro medida cautelar diversa suficiente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, considerando que o autuado demonstra que não cumprirá a determinação judicial de afastamento da vítima e que uma vez em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO
, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I e III, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. [...]

Conforme afere-se da decisão, há prova de materialidade e de indícios de autoria suficientes a autorizar a utilização da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, ainda mais quando se considera o contexto em que a vítima está inserida, vulnerável à presença do paciente, tendo sua privacidade tolhida.

Adicionalmente, o descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas corrobora com a gravidade da situação e justifica a decretação da prisão preventiva e revela-se o meio mais eficaz para assegurar a ordem pública.

No que concerne às suas particularidades individuais do paciente, saliente-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Em relação ao pleito de internação, em razão de alegados problemas psicológicos, insta frisar que tal pedido deve ser analisado em sede de incidente de insanidade mental, sendo certo que a análise do referido pedido, nesta via estreita do
Habeas Corpus
, se torna de todo inviável sem qualquer laudo conclusivo, sendo necessária verdadeira dilação probatória.

Com efeito, a ausência de um laudo oficial que ateste a condição de incapacidade do paciente inviabiliza a avaliação precisa e fundamentada da necessidade e viabilidade da internação.

Calha mencionar que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de primeiro grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Por fim, extrai-se que a prisão preventiva pode ser revista a qualquer tempo pelo Juízo de Primeiro Grau, por se tratar de medida urgente e prioritária, independentemente da remoção do magistrado que responde pela Unidade Judiciária.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.